Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-69.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000966-69.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 998.288.631-20 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.553.294/0001-32 (RECORRIDO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, A LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000966-69.2019.8.11.0010.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE JACIARA

Recorrido(s):

MARIA RITA DOS SANTOS

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE E CONTRATANTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de indenização de danos morais decorrente de acidente automobilístico envolvendo o ônibus contratado pela prefeitura municipal de Jaciara, conforme Ata de Registro de Preços no 069/2015, com vigência até 18/05/2016, para transportar pacientes que retornava de consulta/exame/tratamento médicos, realizado no Município de Rondonópolis-MT.

Em decorrência do acidente de trânsito a autora teve lesões corporais, sobretudo trauma no ombro direito, onde foi diagnosticado
FRATURA DO COLO DO ÚMERO
.

Em que pese as alegações do Recorrente, a prova dos autos evidencia a ocorrência dos fatos e a responsabilidade dos danos pelas partes rés, por um lado, a empresa ré quando terceirizou o serviço de veículo que se encontrava com o licenciamento atrasado,

demonstrando assim a precariedade do transporte ofertado, por outro lado, município de Jaciara, constatada sua culpa
in vigilando
, vez que, não fiscalizou o contrato de prestação de serviço, deixando que um terceiro (empresa alheia a licitação e contrato), realizasse o transporte dos pacientes.

Sendo assim, entendo que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório nos moldes do artigo 373, I do CPC).

Em razão da má prestação do serviço de transporte dos pacientes, que culminou em acidente com o veículo, as partes demandadas devem responder solidariamente pelos danos que causaram.

DO DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA.

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por base a responsabilidade pelo acidente, bem como as lesões por esta sofrida.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
é adequada aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, sendo isenta das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021